Tribunal: TJDFT
Processo: 0705718-65.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0705718-65.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: OI S.A. RECORRIDO: VERANIA FERREIRA CAIXETA DECISÃO O Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos Recursos Especiais nos 2.092.190/SP, 2.121.593/SP e 2.122.017/SP, decidiu pela afetação ao rito dos recursos repetitivos, determinando a suspensão dos processos que versem sobre a mesma matéria, delimitando a controvérsia nos seguintes termos: “Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos” (Tema 1264). Em 20/06/2024, o Ministro Relator João Otávio de Noronha proferiu decisão esclarecendo que a suspensão abrange, sem exceção, “todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância”. No caso concreto, verifica-se que a controvérsia corresponde ao tema definido pelo STJ nos recursos selecionados. Assim, com fundamento no artigo 1.037, §8o, do CPC, determino o sobrestamento do feito até o julgamento dos Recursos Especiais nos 2.092.190/SP, 2.121.593/SP e 2.122.017/SP (Tema 1264). Por conseguinte, exclua-se o processo da Pauta de Julgamento da 8a Sessão Presencial (ID 65067566). P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.